Tribunal: TJBA
Processo: 0024456-07.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024456-07.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: MARIA DO CARMO REIS BORGES

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO VERIFICADO. JUROS APLICADOS CONFORME TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO E EMISSÃO DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Banco Honda S.A. contra sentença proferida pela 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidor, para declarar a abusividade da taxa de juros contratada e limitar ao percentual médio de mercado de 1,90% a.m., vedar a cumulação da comissão de permanência com encargos de mora, reduzir a multa de inadimplemento para 2% e determinar a restituição em dobro de tarifas bancárias cobradas.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, comissão de permanência e tarifas bancárias (TC e emissão de boleto), bem como a possibilidade de revisão judicial dos encargos pactuados entre as partes.

III. Razões de decidir: Os juros remuneratórios contratados não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, não sendo, por si só, abusivos (REsp 1.061.530/RS). É legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que prevista contratualmente, como no caso dos autos (REsp 1.251.331/RS – recurso repetitivo). Inexistindo prova de cobrança da tarifa de emissão de boleto, descabe sua restituição. É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, multa ou correção monetária, sendo correta a declaração de abusividade nesse ponto (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para excluir a limitação dos juros remuneratórios, a restituição das tarifas de cadastro e de emissão de boleto, mantendo-se, contudo, a declaração de abusividade na cumulação da comissão de permanência com demais encargos.

Tese de julgamento: "A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade. É válida a cobrança da tarifa de cadastro prevista contratualmente. A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, multa contratual ou correção monetária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0024456-07.2010.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO HONDA S/A e como apelada MARIA DO CARMO REIS BORGES.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA